Tribunal: CARF
Processo: 12466.001112/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001112/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ITATRANS RL LIGISTICA INTERNACIONA S A (AGILITY DO BRASIL
LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O art. 106, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de
prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no
sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada
proveniente do exterior.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001112/2009-36
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego e Carolina Machado Freire
Martins, ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de
R$ 5.000,00. Fundamento Legal: fl.04.
A embarcação identificada como Log-In Macau em sua viagem no 012R, atracou
em terminal portuário sob jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória - no dia 14/09/2008 às
14:48:00 horas, conforme extrato da escala 08000203209 às fls. 14, tendo como última
procedência o porto de Itaguaí no Rio de Janeiro.
Consta como consignatária no conhecimento genérico citado a empresa
ITATRANS RI, LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o no
57.067.928/0003 -72 e cadastrada como agente de carga no Sistema Mercante. Pelo fato de ser a
consignatária do conhecimento genérico, a empresa é a responsável, no presente caso, pela
desconsolidação da carga através da informação dos conhecimentos filhotes (agregados ou
houses) respectivos, de acordo com o que determina o artigo 18 da IN RFB 800/07. Entretanto os
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

conhecimentos filhotes 120.805.174.817.515, 120.805.174.816.110 e 120.805.174.816.705
foram informados fora do prazo, sendo este prazo a atracação da embarcação no porto de Vitória
em 14/09/2008 às 14:48:00 horas. Desde quando o conhecimento genérico havia sido incluído
(29/08/2008) o Sistema Mercante permitiria a desconsolidação da carga através da informação
dos conhecimentos filhotes respectivos. Os CE-Mercantes filhotes mencionados foram incluídos
no dia 15/09/2008, portanto no dia posterior à atracação do navio, (informações nos extratos
dos conhecimentos à fls. 19, 21 e 23), e conseqüentemente fora do prazo estabelecido nos artigos
22 e 50 da IN RFB no 800/07. Inclusive em seus extratos constam bloqueios automáticos feito
pelo Sistema Carga por motivo de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO (fls. 20, 22 e 24).
O motivo alegado pela empresa ITATRANS RL LOGÍSTICA S/A de que
aguardava retificação de NCM informada no CE-Mercante master, não é confirmado em seu
extrato, o qual não possui retificação em seu histórico. De fato todos.os três conhecimentos
filhotes foram informados fora do prazo.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização
lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 10.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 28/04/2009 (fl.02), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 26/05/2009, juntados às fls. 33 e seguintes, alegando em síntese: 
Não pode a Impugnante ser punida por deixar de fazer algo que estava fora de
seu alcance, ou ainda mais ser punida por um erro do Armador, ser punida por uma
imprestabilidade do serviço prestado pelo mesmo; 
A empresa não deixou de efetuar as informações necessárias em virtude de
atraso, esquecimento ou qualquer outra forma inerente a sua pessoa, mais sim em virtude do erro
cometido pelo armador o qual impossibilitou por completo que a mesma efetuasse as
informações necessárias;  A legislação aduaneir
a vigente não prevê que a simples retificação seja ato
infrator sujeito a penalidade, e as multas legalmente existentes atualmente previstas no Decreto-
Lei n° 37, de 1966 e no Decreto n°4543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro) não contemplam a
situação autuada;  Portanto, a imposição de multa sem previsão legal, como no caso em tela,
condiciona a conclusão irrefutável de violação ao Principio Constitucional da Reserva Legal
condicionando a invalidade do ato administrativo e a impossibilidade de sua aplicação; 
Pretendendo provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, em especial pela juntada de documentos que acompanham esta e, novos documentos a
serem juntados oportunamente;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Não conhecimento das matérias referentes a constitucionalidade do
lançamento.

O Recurso alega que a penalidade aplicada estaria em desacordo com as normas
constitucionais. Quanto a esta matérias não conheço do recurso. Eventuais discussões sobre a
legalidade de Leis e ofensa a princípios constitucionais não pode ser enfrentada por este
Colegiado diante da emissão da súmula no 2 do CARF, que veda o pronunciamento sobre
constitucionalidade de lei tributária.

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”

Quanto às demais matérias, o recurso é voluntário e tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, merecendo, por isto, serem conhecidas.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

Alegação de instabilidade do sistema que impediram o registro das
informações

Em sede preliminar, a Recorrente alga a existência de instabilidade nos sistemas
da RFB, que impediram o registro tempestivo das informações.
Não vislumbro assistir razão ao recurso. A provas para sustentar a alegação de
problemas nos sistemas precisam constar dos autos e temos situação oposta, conforme descrito
no voto condutor da decisão de piso:
Segundo a interessada, as informações não foram prestadas dentro do tempo não por
vontade própria da impugnante e sim porque foi forçada a isso devido a uma
imprestabilidade do sistema onde são efetuados os lançamentos. Apresentou a tela de
fl.47 visando comprovar o referido fato.
O documento apresentado pela interessada de fl.47 aponta a data de 19/05/2009, às
12:18:18h, ou seja, já intempestivo, segundo o prazo previsto na legislação, ora citada,
pois a embarcação atracou no porto às 10:03:00h, portanto não alterando os fatos
levantados pela autoridade fiscal quanto à aplicabilidade da penalidade.

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias
A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória que obriga os intervenientes a informação de transporte e carga. Para um
melhor deslinde da questão faz-se necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição
da Receita Federal para criar obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e assunto
pertinente aos órgãos da administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a
análise da matéria do ponto de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente
o art. 113 do Código Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação
acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.
Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).
Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

Denúncia espontânea e retroatividade benigna
Quanto à alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente.
As informações intempestivas correspondem a transporte de cargas vinculados a
procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter informativo e de controle, constante das
declarações aduaneiras, não há como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e
administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do transporte da carga, afeta
os controles efetuados pelos órgãos responsáveis pelo comércio exterior. Os controles
específicos que deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será possível.
Jogando uma pá na discussão, a matéria foi resolvida no âmbito do CARF pela
Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade para afastar
a penalidade ou aplicação de retroatividade benigna em relação ao prazo para informação da
carga.

Enquadramento legal da penalidade aplicada, responsabilidade e retificação
de informações

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, e no art. 8o define como
responsável pela informação da carga o agente transportador:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Portanto a obrigação da informação é de responsabilidade do agente de carga não
cabendo a alegação e ilegitimidade passiva.
Quanto a aplicabilidade nos casos em que o responsável pela informação, realiza
retificações sobre informações já registradas, a RFB se manifestou por meio da Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, que apresentou o entendimento que nestes
casos de retificação de informações que foram prestadas tempestivamente, não cabe a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Assim, consoante o entendimento da RFB, para os casos em que as informações
em discussão tratar-se de mera retificação de informações não caberia a aplicação da penalidade.

Lançamento em razão da informação intempestiva de dados
Nos termos descritos no relatório fiscal e o que consta dos autos, a penalidade
aplicada ao Recorrente ocorreu por retificação de dados.

A embarcação identificada como Log-In Macau em sua viagem no 012R, atracou em
terminal portuário sob jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória - no dia 14/09/2008
às 14:48:00 horas, conforme extrato da escala 08000203209 às fls. 14, tendo como
última procedência o porto de Itaguaí no Rio de Janeiro.
Consta como consignatária no conhecimento genérico citado a empresa ITATRANS RI,
LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o no 57.067.928/0003 -72
e cadastrada como agente de carga no Sistema Mercante. Pelo fato de ser a
consignatária do conhecimento genérico, a empresa é a responsável, no presente caso,
pela desconsolidação da carga através da informação dos conhecimentos filhotes
(agregados ou houses) respectivos, de acordo com o que determina o artigo 18 da IN
RFB
800/07.
Entretanto
os
conhecimentos
filhotes
120.805.174.817.515,
120.805.174.816.110 e 120.805.174.816.705 foram informados fora do prazo, sendo
este prazo a atracação da embarcação no porto de Vitória em 14/09/2008 às 14:48:00
horas. Desde quando o conhecimento genérico havia sido incluído (29/08/2008) o
Sistema Mercante permitiria a desconsolidação da carga através da informação dos
conhecimentos filhotes respectivos. Os CE-Mercantes filhotes mencionados foram
incluídos no dia 15/09/2008, portanto no dia posterior à atracação do navio,
(informações nos extratos dos conhecimentos à fls. 19, 21 e 23), e conseqüentemente
fora do prazo estabelecido nos artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/07. Inclusive em seus
extratos constam bloqueios automáticos feito pelo Sistema Carga por motivo de
"INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO (fls. 20, 22 e 24).

No caso posto nos autos, as autuações ocorreram em pedidos de retificação de
informações. Considerando a orientação da RFB na Solução de Consulta 02/2016 e ainda, a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001112/2009-36

jurisprudência pacifica neste Conselho, que afasta a atuação nos casos de retificação de
informações, o lançamento não pode prosperar.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário quanto às
alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 135
DF CARF MF
Original